Tribunal: TJES
Processo: 0023175-26.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. JUSTIÇA GRATUITA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédula de crédito bancário, mantendo a exigibilidade do título e a continuidade do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a execução padece de nulidade por ausência de liquidez do título executivo, diante da alegada inexistência de memorial de cálculo atualizado; (ii) estabelecer se há incompetência territorial em razão de cláusula contratual de eleição de foro; (iv) verificar a existência de abusividade nas cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao benefício da justiça gratuita deduzida em contrarrazões não merece conhecimento, pois a benesse já havia sido concedida e confirmada em sentença, exigindo-se recurso próprio para sua revisão, nos termos do art. 101 do CPC.

A cláusula de eleição de foro admite relativização quando a execução tramita em foro legalmente previsto, inexistindo demonstração de prejuízo à ampla defesa ou de excessiva onerosidade à parte, conforme arts. 63, § 3º, e 781, inciso I, do CPC, bem como entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O título executivo extrajudicial apresentado revela liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que a inicial executiva se encontra instruída com o contrato e planilha de evolução do débito, possibilitando a compreensão dos valores cobrados e afastando a alegada inépcia.

As taxas de juros pactuadas na cédula de crédito bancário, inferiores à taxa média de mercado vigente à época da contratação, afastam a caracterização de desvantagem exagerada ou violação à boa-fé objetiva, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cláusula de eleição de foro admite relativização na execução de título extrajudicial quando inexistente prejuízo à defesa e presente foro legalmente autorizado.

A liquidez do título executivo se verifica quando a inicial executiva apresenta contrato e planilha aptos a demonstrar a evolução do débito.

Juros remuneratórios pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado não configuram abusividade.

A impugnação à justiça gratuita concedida exige a utilização da via recursal própria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, § 3º, 85, § 11, 101, 781, inciso I, 783 e 798; CDC, art. 51, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.294.573/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.10.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS; TJES, AC nº 0029261-58.2012.8.08.0012, Relª Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 24.05.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023175-26.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONY CARNEIRO RODOR

APELADO: COOPERATIV DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO SERRA ES

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. JUSTIÇA GRATUITA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédula de crédito bancário, mantendo a exigibilidade do título e a continuidade do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a execução padece de nulidade por ausência de liquidez do título executivo, diante da alegada inexistência de memorial de cálculo atualizado; (ii) estabelecer se há incompetência territorial em razão de cláusula contratual de eleição de foro; (iv) verificar a existência de abusividade nas cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao benefício da justiça gratuita deduzida em contrarrazões não merece conhecimento, pois a benesse já havia sido concedida e confirmada em sentença, exigindo-se recurso próprio para sua revisão, nos termos do art. 101 do CPC.

A cláusula de eleição de foro admite relativização quando a execução tramita em foro legalmente previsto, inexistindo demonstração de prejuízo à ampla defesa ou de excessiva onerosidade à parte, conforme arts. 63, § 3º, e 781, inciso I, do CPC, bem como entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O título executivo extrajudicial apresentado revela liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que a inicial executiva se encontra instruída com o contrato e planilha de evolução do débito, possibilitando a compreensão dos valores cobrados e afastando a alegada inépcia.

As taxas de juros pactuadas na cédula de crédito bancário, inferiores à taxa média de mercado vigente à época da contratação, afastam a caracterização de desvantagem exagerada ou violação à boa-fé objetiva, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cláusula de eleição de foro admite relativização na execução de título extrajudicial quando inexistente prejuízo à defesa e presente foro legalmente autorizado.

A liquidez do título executivo se verifica quando a inicial executiva apresenta contrato e planilha aptos a demonstrar a evolução do débito.

Juros remuneratórios pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado não configuram abusividade.

A impugnação à justiça gratuita concedida exige a utilização da via recursal própria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, § 3º, 85, § 11, 101, 781, inciso I, 783 e 798; CDC, art. 51, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.294.573/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.10.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS; TJES, AC nº 0029261-58.2012.8.08.0012, Relª Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 24.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
0023175-26.2017.8.08.0035

APELANTE
: RONY CARNEIRO RODOR

APELADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO SERRA ES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
RONY CARNEIRO RODOR
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Vila Velha/ES
, nos autos da
ação de embargos à execução
, ajuizada pelo
recorrente
contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO SERRA ES
, que julgou improcedentes os embargos, com a consequente manutenção da execução.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de liquidez do título executivo, diante da falta de memorial de cálculo atualizado, além da alegação de que os valores cobrados variam injustificadamente em curto intervalo. Afirma ainda incompetência territorial, em razão de cláusula contratual elegendo o foro de Santa Maria de Jetibá/ES, excesso de execução comprovado por laudo técnico e incidência de cláusulas abusivas, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, requer o afastamento da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sustentando hipossuficiência econômica e deferimento anterior da justiça gratuita.

Desde logo, entendo que a sentença deve ser mantida.

Muito bem. Inicialmente, cumpre observar que a impugnação ao benefício da justiça gratuita, apresentada em preliminar de contrarrazões, não deve ser conhecida, pois a benesse fora concedida anteriormente e confirmada em sentença após análise da impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pela recorrida. A via adequada para questioná-la seria por meio de recurso próprio, nos termos do art. 101,
caput
, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

Analisando as razões apresentadas pelo recorrente, destaco desde logo que a alegada incompetência territorial deve ser rejeitada, na medida em que a cláusula de eleição de foro pode ser afastada diante da ausência de demonstração de prejuízo ou manifesta abusividade, não se configurando nulidade.

Com efeito, conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de eleição de foro pode ser relativizada quando a ação é proposta em foro diverso daquele convencionado, desde que, como no caso dos autos, este corresponda ao foro previsto legalmente — art. 781, inciso I, do CPC — e não resulte em prejuízo à ampla defesa ou em excessiva onerosidade à parte, nos termos do art. 63, § 3º, do mesmo diploma legal. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL.SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.[...] 2. Havendo cláusula de eleição de foro, o exequente poderá optar, na execução de título extrajudicial, pelo foro do lugar do pagamento do título, pelo foro eleição ou pelo foro de domicílio do réu. Súmula 83/STJ.3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1294573/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018).

Além disso, quanto ao mérito, a alegação de nulidade da execução por ausência de liquidez não prospera, pois a exequente instruiu adequadamente a inicial com o contrato e planilha em que é possível verificar a evolução do débito, face à adoção dos encargos previstos contratualmente.

Além disso, ao analisar as taxas de juros estipuladas no contrato formalizado pela Cédula de Crédito Bancária de nº 15079725 firmado entre as partes, verifico este não excede os limites da razoabilidade e da boa-fé objetiva, tampouco configura desvantagem exagerada, a qual é vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central, serve como um importante parâmetro, e não como um teto inflexível, de modo que a abusividade deve ser aferida ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

No caso, o contrato entabulado entre as partes foi firmado em 30/12/2015, e os percentuais contratados foram de:
1,74% am e 23,31% aa
.

Em contrapartida, a taxa média de mercado para operações da mesma espécie no mesmo período, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil, era de, respectivamente,
1,92% am e 25,66% aa.

Assim, à luz dos elementos constantes dos autos e da jurisprudência aplicável, conclui-se pela inexistência de abusividade na contratação impugnada.

Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que:

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...] (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Impõe-se, portanto, a manutenção integral da sentença recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Em atenção à previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários em 2% (dois por cento), observada a condição suspensiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.